Tribunal: TJSP
Processo: 1024254-50.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ação indenizatória por danos materiais e morais prontamente julgada – Alegação de assinatura condicional de contrato de mútuo bancário conforme ajustado com o representante do banco o qual, todavia, liberou de imediato a operação – Desfazimento posterior – Pretensão a indenização pelos encargos e prejuízos - Pormenores do caso, desde o horário e local em

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Ação indenizatória por danos materiais e morais prontamente julgada – Alegação de assinatura condicional de contrato de mútuo bancário conforme ajustado com o representante do banco o qual, todavia, liberou de imediato a operação – Desfazimento posterior – Pretensão a indenização pelos encargos e prejuízos - Pormenores do caso, desde o horário e local em que o representante legal da empresa foi procurado, até o fato da existência de recursos na conta de sua pessoa física, bloqueados como garantia, que exigem tutela ao direito de produzir as provas oportunamente indicadas – Sentença anulada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024254-50.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FABRIZIO PORTELA e FAST HOME SISTEMAS CONSTGRUTIVOS EIRELLI,
é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024254-50.2019.8.26.0003 -Voto no 44466
2
VOTO No: 44466
APEL.No: 1024254-50.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo - 5a VC F REG JABAQUARA
APTES. : FABRIZIO PORTELA E FAST HOME SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
EIRELLI
APDO. : BANCO SAFRA S.A.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Ocorrência
Ação
indenizatória por danos materiais e morais prontamente
julgada Alegação de assinatura condicional de contrato de
mútuo bancário conforme ajustado com o representante do
banco o qual, todavia, liberou de imediato a operação

Desfazimento posterior
Pretensão a indenização pelos
encargos e prejuízos - Pormenores do caso, desde o horário
e local em que o representante legal da empresa foi
procurado, até o fato da existência de recursos na conta de
sua pessoa física, bloqueados como garantia, que exigem
tutela ao direito de produzir as provas oportunamente
indicadas Sentença anulada Apelação provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM.
Juíza de Direito Dra. Patricia Maiello Ribeiro Prado que julgou improcedente ação
dita “de indenização por danos materiais e morais” onde se postulam indenizações
em razão de operação de mútuo bancário que se alega não autorizada e depois
desfeita, mas ainda assim com cobrança posterior de despesas.
Suscitam as apelantes nulidade por cerceamento a produção
das provas que indicaram e requereram para demonstrar suas alegações, segundo as
quais a implementação do empréstimo, embora assinado o instrumento, ficou
condicionada a decisão posterior, conforme combinado com o gerente do réu o qual,
todavia, acabou liberando imediatamente; no mais, e aludindo à incidência do CDC,
asseveram que têm direito à pretensão na medida em que tudo ocorreu, realmente,
conforme afirmaram, sendo que não se sujeitariam aos custos de um empréstimo
tendo a pessoa física representante legal recursos suficientes, os quais foram
bloqueados como garantia, entre outras considerações.
Pede o apelado, em sua resposta, a preservação do resultado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Analisa-se, primeiramente, a afirmação de nulidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024254-50.2019.8.26.0003 -Voto no 44466
3
cerceamento de defesa, matéria prejudicial a todos os demais pontos constantes do
inconformismo.
Forçoso reconhecer que, aí, as empresas apelantes têm razão.
O fundamento principal constante da petição inicial para
atribuição de culpa ao apelado pela realização da operação de empréstimo foi que
ficou combinado com o gerente da agência bancária que a conclusão se daria após
confirmação do representante da apelante mas que, todavia, acabou ele liberando-a
imediatamente e, depois, houve cobrança de encargos e despesas pelo desfazimento,
cuja restituição é uma das pretensões.
Posto seja ponderável a argumentação da culta Magistrada
acerca das condições de discernimento do representante das rés, empresas dedicadas,
de certa forma, a atividades no mercado financeiro, a verdade é que houve indicação
igualmente de peso acerca das circunstâncias que marcaram o fato, conforme alegado
na petição inicial.
Há assim, afirmações não desmentidas (constantes da
mensagem eletrônica mencionada na sentença) sobre o local em que o gerente
procurou aquele representante, em residência de parentes dele e a mais de vinte
quilômetros da agência e em horário inusual (depois das 20 horas).
Mais ainda, há prova da existência de recursos de
investimentos na conta do mesmo representante, os quais, e conforme se viu, foram
“bloqueados” como garantia do empréstimo, o que, convenha-se, é atitude pouco
compreensível, dadas as notórias diferenças entre a remuneração de aplicações
quaisquer que sejam a as taxas normalmente cobradas em mútuos de tal natureza.
Tanto havia esses recursos que, depois, a operação foi desfeita.
Em sendo assim, a única forma de se saber realmente o que
ocorreu é com a produção das provas requeridas e indicadas pelas apelantes.
Diante de tal quadro, passar-se ao imediato julgamento
implicou descumprir-se o disposto no art. 370 do Cód. de Proc. Civil.
A propósito: “O julgamento antecipado da lide deve
acontecer quando evidenciada a desnecessidade de produção de prova; de outro
modo, caracterizado fica o cerceamento de defesa” (RSTJ 48/405). (“In”
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., pág. 441, nota no 6 àquele
dispositivo legal).
De outra sorte, tem-se que a parte tem o direito de utilizar-se
de “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos” de modo a
“provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa” (art. 369).
Diante disso, anula-se a sentença para, voltando o processo ao
seu curso, proceder-se à colheita das provas requeridas para, posteriormente,
proceder-se a novo julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024254-50.2019.8.26.0003 -Voto no 44466
4
Fica prejudicado o exame das demais alegações das apelantes.
Em face do exposto, dá-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator